Tribunal: CARF
Processo: 23034.000398/95-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
23034.000398/95-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
VALE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1992 a 31/08/1994
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE DÉBITO (NRD). CORRELAÇÃO COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS APURADAS ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD).
O resultado do julgamento de NRD emitida pela falta de recolhimento de
salário-educação está diretamente relacionado à decisão definitiva proferida em
processo que tem por objeto a NFLD de contribuições previdenciárias da qual a
NRD decorre.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000398/95-36
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000398/95-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos processuais, transcrevo os seguintes excertos da
Informação no 273/95 elaborada pela Procuradoria Geral do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE (e-fls. 120/122) em resposta ao encaminhamento dos
autos pela Divisão de Arrecadação e Cobrança – DARC (e-fls. 118) após a apresentação do
Recurso Voluntário pela contribuinte (70/114):
l. Tratam os presentes autos de Recurso Administrativo tempestivamente interposto pela
parte interessada, à decisão do Diretor Financeiro do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, que indeferiu a defesa apresentada à notificação
no 043/95, de 23.02.95, onde consta a determinação de se recolher o equivalente a
8.713,3689 UFIR’s, valor este calculado pela Divisão de Arrecadação e Cobrança -
DARC, em razão da Informação Fiscal recebida do Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS.
2. Em primeira preliminar, argui que a defesa apresentada ao INSS suspende a
exigibilidade daquele crédito, e portanto, é prejudicial à pretensão do FNDE.
3. Em segunda preliminar, alega cerceamento de defesa, por entender que a notificação
não aponta detalhadamente as razões pelas quais as rubricas contábeis indicadas naquele
informativo, quais sejam, a Participação nos Resultados da Empresa, a Restituição de
Verba de Material Escolar, o Reembolso do Prêmio de Seguro de Vida em Grupo, o
Pagamento de Remuneração Anual de 1/3 sobre as Férias, a Verba Representação e as
Bolsas de Estudos, dizem respeito à salário contribuição.
4. No mérito, invoca o princípio da legalidade e defende a exclusão das rubricas em
apreço do conceito de remuneração, previsto no art. 28 da Lei no 8.212/90 (Plano de
Custeio da Previdência Social).
5. Como desfecho da peça recursal, alega a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, que
sempre recolheu regularmente suas parcelas de salário de contribuição, e, em
decorrência das razões apontadas, requer a reforma da decisão, tornando assim,
insubsistente o débito apontado na Notificação no 043/95.
É o relatório.
6. Conforme consta do relatório, a recorrente ao levantar sua primeira preliminar, alega
ter apresentado defesa junto ao INSS, o que, a seu entender, sobrestaria o presente
procedimento administrativo.
[...]
9. Assim sendo, assiste razão ao recorrente em sua primeira preliminar, pois qualquer
êxito que seja logrado na defesa apresentada àquele Instituto, refletirá no montante a ser
recolhido a título de salário-educação.
10. Por tal motivo, deverá o presente procedimento ser sobrestado até decisão final
daquela autarquia, abstendo-se o FNDE da prática de qualquer ato judicial, em razão do
efeito suspensivo do presente recurso.
11. Somente após a referida decisão, e caso não seja acolhido o pleito da CVRD junto
ao INSS, é que deverão os autos novamente ser submetidos à análise desta
Procuradoria.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000398/95-36

Ante as razões expostas, posiciono-me que seja tomada a seguinte providência
preliminar:
a) sobrestamento do feito, devolvendo-o à Divisão de Arrecadação e Cobrança - DARC,
para que aquela Divisão solicite informações ao Instituto Nacional do Seguro Social
quanto ao deslinde da defesa apresentada àquela autarquia, e, caso o respectivo processo
ainda se encontre pendente, que se aguarde a decisão final daquele Instituto.
Em virtude das disposições contidas nos art. 3o e 4o da Lei no 11.457/07, que
transferiram os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros
para a RFB e a PGFN, os autos foram encaminhados à DRF RJO I (e-fls. 255/256).
Posteriormente, a DRF/RJ-1/Dicat/Eqcdp elaborou Despacho (e-fls. 271/272)
indicando que todas as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito - NFLD citadas na
Informação Fiscal da qual decorreu a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD no 043/95
(e-fls. 04/08) já haviam sido discutidas em duas instâncias administrativas e tiveram seus
créditos integralmente mantidos e inscritos em dívida ativa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Impõe-se observar, inicialmente, que a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD lavrada pelo FNDE e os demonstrativos que a acompanham (e-fls. 04/08) indicam
claramente as rubricas que integraram o salário de contribuição levantado pela fiscalização do
INSS e a fundamentação legal para a apuração do salário-educação objeto do presente processo,
não podendo ser acolhida a alegação de cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Também não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância. O
indeferimento da defesa interposta pela contribuinte teve como base as razões exaradas no
Parecer no 22/94 assinado pelo Procurador Geral e pelo Secretário Executivo do FNDE (e-fls.
53/69). O documento apresenta análise minuciosa sobre a legislação pertinente ao tema e indica
as verbas integrantes do salário de contribuição para efeito de cálculo do salário-educação, não
se vislumbrando, portanto, a ausência de fundamentação e o cerceamento de defesa suscitados no
Recurso Voluntário.
A interessada alega, ainda, que todas as rubricas apontadas pela fiscalização do
INSS nas NFLDs que deram ensejo à NRD em exame foram objeto de defesa apresentada
perante o órgão previdenciário. Aduz que somente os débitos devidamente inscritos ou
confessados podem ser objeto de autuação para fins de recolhimento ao FNDE e que a questão
de ordem levantada deve importar no sobrestamento da presente cobrança.
Do exame dos autos, verifica-se que a NRD no 043/95 (e-fls. 07/08) foi emitida
pelo FNDE em decorrência de Informação Fiscal expedida pelo INSS (e-fls. 04/05), na qual
estão indicadas as NFLD (Debcads) que lhe deram origem.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, a Procuradoria Geral do
FNDE elaborou a Informação no 273/95 concluindo pelo sobrestamento do feito até a decisão
final do INSS quanto ao deslinde da defesa apresentada àquela autarquia (e-fls. 120/122).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000398/95-36

Extrai-se, contudo, do Despacho emitido pela RFB em 19/10/2012 (e-fls. 271) que
todas as NFLDs relacionadas com o presente processo já foram discutidas em duas instâncias
administrativas e tiveram seus créditos integralmente mantidos e inscritos em dívida ativa.
Assim, tendo em vista que o resultado do presente julgamento depende
diretamente do resultado das NFLDs de contribuições previdenciárias lavradas pelo INSS (e-fls.
04/07), conforme defende a própria recorrente, deve ser integralmente mantida a NRD em
exame.
Quanto às alegações referentes à inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias sobre as rubricas apontadas pela fiscalização do INSS, aplica-se o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 438
DF CARF MF
Original